Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747670-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA 12244351769, JOSUE KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA AGRAVADO: JOAS MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUÉ KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA (pessoa jurídica) e JOSUÉ KLEYVERSON DA CRUZ OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra JOAS MARTINS DE OLIVEIRA, indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor “na modalidade de sequestro de bens, para que a lancha da empresa seja restituída ao seu legítimo possuidor, nos termos do art. 301 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 65974053), o recorrente sustenta que o agravado “está na posse indevida e dolosa da lancha que pertence à parte agravante”. Afirma que “após o rompimento da parceria de trabalho entre o 2o agravante e o agravado, este se apossou da lancha pertencente à empresa JK Móveis Planejados e cuja POSSE LEGÍTIMA é do Sr. Josué Kleyverson da Cruz de Oliveira, além de ter descumprido o acordo firmado entre as partes, o agravado se apoderou das ferramentas da empresa, apartamento, dentre outros prejuízos devidamente narrados nos autos de origem”. Argumenta que "o ora agravado não possui sequer procuração em seu nome para exercer a posse da lancha ou aliená-la a quem quer que seja, tanto que nos autos de no 0754834-52.2024.8.07.0016, os documentos que apresenta não possuem nenhuma legitimidade”. Destaca o risco iminente de que a lancha seja vendida ou utilizada de forma indevida. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedida a tutela de urgência postulada na inicial. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator